Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (“home care”) como alternativa à internação hospitalar.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.